Tribunal: TJMT
Processo: 1036879-69.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036879-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), CELSO CRESPIM BEVILAQUA - CPF: 297.924.529-15 (AGRAVANTE), CELSO CRESPIM BEVILAQUA JUNIOR - CPF: 994.088.301-30 (AGRAVADO), VANESSA SANABRIA BEVILAQUA - CPF: 921.805.901-72 (AGRAVADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), EDGAR LUIZ DO COUTO - CPF: 300.179.938-22 (AGRAVADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), EDGAR LUIZ DO COUTO - CPF: 300.179.938-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA DE VALORES. ARRENDAMENTO RURAL EM CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. FIXAÇÃO JUDICIAL DE VALOR MENSAL DE ARRENDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e cobrança de valores, fixou valor mensal de R$ 50.000,00 a título de arrendamento rural em imóvel pertencente em condomínio pro indiviso entre pai e filhos, estabelecendo multa por inadimplemento e vedação à celebração de novos subarrendamentos sem anuência dos autores.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação;

(ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor dos autores, ora agravados.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada apresenta fundamentação clara, contextualizada e suficiente, com base no art. 93, IX, da CF/1988 e no art. 11 do CPC, não havendo nulidade a ser reconhecida.

4. A probabilidade do direito é evidenciada pelo uso exclusivo da terra pelo agravante sem repasse de rendimentos aos demais coproprietários, havendo indícios de má-fé contratual e enriquecimento sem causa.

5. O perigo de dano é presumível na continuidade da exploração econômica exclusiva do imóvel em detrimento dos demais condôminos, razão pela qual se justifica a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão que fundamenta de forma clara e coerente os motivos de fato e de direito não é nula por ausência de fundamentação.

2. Em contrato de arrendamento rural firmado entre condôminos, é cabível a fixação judicial de valor mensal quando ausente acordo entre as partes e verificada a exploração exclusiva por um dos coproprietários. "

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Celso Crespim Bevilaqua
em face da decisão de ID 177440844 da Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural com Reintegração de Posse ajuizada em seu desfavor por
Celso Crespim Bevilaqua Junior
e
Vanessa Sanabria Bevilaquia
.

A decisão agravada concedeu tutela de urgência aos Autores, ora Agravados, fixando “
o valor do arrendamento pactuado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mensais, a serem pagos até o dia 5 (cinco) do mês subsequente, a contar do mês em curso (para que não haja dúvidas: o primeiro pagamento deverá ocorrer até o dia 05/01/2025). O valor deverá ser depositado em contas bancárias a serem indicadas pelos requerentes em 5 dias, à razão de metade para cada um. Em caso de não-pagamento, fica estabelecida multa diária no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 por parcela (CPC, art. 294), sem prejuízo de restar configurada a prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 77, §2º, do CPC" – sic. Além disso, vedou ao Requerido, ora Agravante, “novos pactos de subarrendamento do imóvel sem a expressa concordância dos requerentes, sob pena de multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por pacto que vier a firmar
” – sic.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a decisão é nula por ausência de fundamentação, argumentando que o juiz singular não apontou a urgência para a concessão da liminar.

Alega que o juízo
a quo
deferiu a tutela apenas com o intuito de viabilizar a solução consensual na audiência conciliatória designada para a data de 19/03/2025, causando “
desequilíbrio processual
” – sic.

Frisa que a demanda tramita há mais de 18 (dezoito) meses.

Aponta que a legislação exige a cumulação dos requisitos probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da ausência de perigo de irreversibilidade da medida.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para anular a decisão, por violação ao princípio da motivação das decisões judiciais, ou a reforma da decisão por ausência de perigo de dano.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 260653682).

Contrarrazões dos Agravados (ID 267501755), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento c/c Reintegração de Posse e Pagamento de Valores ajuizada pelos ora Agravados em desfavor do ora Agravante.

Consta dos autos que as partes celebraram contrato de arrendamento de imóvel rural pertencente aos mesmos, em condomínio
pro indiviso
, na proporção de 50% ao agravante/arrendatário e 25% a cada agravado/arrendante, sendo que estas cotas partes foram recebidas como herança do falecimento da genitora Ana Claros Sanabria Bevilaqua, que era casada com o recorrente.

Após a angularização processual e a tentativa de conciliação entre as partes, o juízo
a quo
proferiu a decisão objeto do presente recurso, nos seguintes termos:

“(...) Entrementes, conquanto viável, ao menos em tese, o julgamento antecipado, algumas considerações se fazem impositivas.

Trata-se de demanda movida por dois filhos em face do genitor, em busca da renda de patrimônio que lhes coube pelo falecimento da genitora.

São desconhecidas, e tampouco isso é objeto do processo, as razões que levaram às desavenças entre os próprios irmãos (que sequer ajustaram a propositura conjunta da demanda) e de ambos com o pai. O que é nítido é que a família está a digladiar-se em torno de patrimônio milionário, certamente suficiente para custear a sobrevivência de todos com significativo conforto pelo restante de suas vidas.

O litígio, como se sabe, prejudica o cumprimento pleno da função social da propriedade e, não raro, inviabiliza que dela se extraia o máximo potencial, já que ações de longo prazo ou de maior monta são afetadas pelo risco jurídico.

Conforme exposto na inicial, as partes são proprietárias em condomínio pro-indiviso de área total de 1.573,10 hectares, dos quais 1.200 hectares são de área propícia à exploração agropecuária. Metade dessa área está arrendada a terceiros, que cultivam lavoura, enquanto que a outra metade, ao que se noticia nos autos, está sob exploração pecuária direta pelo requerido.

Aparentemente, pois, trata-se de propriedade que está cumprindo sua função social, se não em forma plena, ao menos substancialmente. Ademais, o conflito entre as partes parece limitar-se à forma de repartição dos rendimentos advindos da exploração imobiliária, pois os requerentes sustentam que, escoado o período de carência estipulado para o arrendamento, o requerido não está repassando o valor acordado. Não há, da parte de nenhum dos requerentes, expressa manifestação de interesse pela exploração direta do imóvel.

Nesse contexto, três ponderações são muito relevantes: a) primeiro, seria interessante que fosse preservado o cumprimento da função social da propriedade, que está produzindo e gerando divisas para a família e para a coletividade, quadro que seria afetado, ao menos momentaneamente, em caso de procedência dos pedidos; b) segundo, desejável a observância ao princípio da conservação dos contratos, reservando-se a rescisão como solução secundária/alternativa; c) a sentença e a possível eternização do imbróglio judicial nas instâncias recursais não se apresenta como a melhor forma de solução para o litígio, já que o caráter pro-indiviso do condomínio, como é evidente, impede que cada parte se aposse de espaço específico do imóvel sem novos acordos ou novas demandas; é dizer, a obtenção de “decisão de mérito justa e efetiva” poderia estar assim inviabilizada.

Daí que, com fundamento no art. 3º, §3º, do CPC, tenho que a conciliação se apresenta como a melhor solução para que o imóvel continue a cumprir sua função social, com geração de renda para os proprietários e sem maiores prejuízos a terceiros. Com disposição das partes e abertura para a solução conciliatória, terão à disposição forma mais célere e efetiva para resolução dos conflitos, tanto patrimoniais quanto familiares.

Para que se viabilize a solução consensual, porém, algumas cautelas e resguardos em relação ao comportamento do requerido são importantes.

Primeiro, não há como deixar de reconhecer razão aos requerentes na manifestação juntada no id. 161306573, pois o comportamento do requerido, efetivamente, não se revela em consonância com os princípios da boa-fé contratual, como exige o art. 422 do Código Civil.

Com efeito, como já salientado acima, o requerido adotou postura de total omissão e inércia na busca por soluções, amparado única e exclusivamente na posse e exploração dos imóveis.

Alega que não paga pelo arrendamento do imóvel porque o parágrafo segundo da cláusula segunda do contrato de arrendamento (id. 119273233) estabelece a necessidade de acordo para fixação do montante a ser pago por cabeça, e não houve consenso nesse sentido.

Eis sua tese defensiva, manifestada por última oportunidade no id. 171954934:

Além disso, o despejo pleiteado pelos requerentes se funda na suposta inadimplência do requerido, mas esta alegação se trata de questão de mérito, já que, conforme alegado pelo réu, NÃO há valor discriminado no contrato, ou seja, para que o arrendatário possa realizar o pagamento de qualquer valor a título de aluguel, necessário será as partes chegarem a um acordo sobre qual montante será devido.

Esta alegação de que NÃO há qualquer valor a ser pago diante da ausência de previsão contratual pode facilmente ser comprovada pela simples leitura da Cláusula Sexta do contrato de arrendamento, onde restou disposto que após o 5º ano de contrato poderá ser confeccionado aditivo para sanar condições não estabelecidas, dentre elas formas, preços e condições de pagamento.

Deixa de mencionar o requerido, porém, que a inexistência de acordo deve-se única e exclusivamente a sua conveniente falta de interesse. O primeiro requerente providenciou laudo de avaliação (id. 119275509), do qual discorda o requerido, sem providenciar qualquer outra análise ou mesmo fazê-lo a partir da contratação de profissional de confiança de ambas as partes.

Além disso, se é certa a necessidade de pagar pelo arrendamento, é certo também que a discordância das partes em casos tais refere-se a apenas parte do valor. Como pecuarista, bem sabe o requerido os valores mínimos e máximos pagos pelo arrendamento na região, logo, lhe seria perfeitamente possível ofertar o pagamento do montante mínimo (incontroverso), que já seria substancial, até que se apurasse o justo montante. Todavia, nem mesmo contraproposta o requerido manifestou nos autos.

Assim agindo, em arrepio à boa-fé contratual, o requerido arvora-se no direito de nada pagar porque não se sabe o quanto seria devido. Ao mesmo tempo, adota postura para que esse quadro de indefinição persista.

Essa situação, a toda evidência, não deve perdurar, impondo-se seja o requerido retirado do estado de total conveniência em que se encontra.

Nessa toada, apesar das demonstrações de que aproximadamente metade da área já se encontra arrendada para lavoura, o contrato de arrendamento foi inicialmente estabelecido para fins de exploração pecuária, inclusive essa seria a base para estipulação do valor a ser pago aos requerentes. Além disso, tratando-se de condomínio pro-indiviso, não necessariamente o cultivo de lavoura está a ocorrer em área pertencente aos requerentes.

Estou assim em acolher o quanto postulado pela segunda requerente em sede de impugnação à contestação e ventilado anteriormente pelo primeiro requerente, qual seja, a fixação do valor de arrendamento mensal em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Tal montante é ligeiramente inferior inclusive ao indicado pela avaliação do id. 119275509 e aponta o valor aproximado de R$ 40,00 (quarenta reais) por cabeça, muito provavelmente inferior à média de mercado na região atualmente.

Ainda, fica o requerido, excepcionalmente, proibido de firmar novos subarrendamentos enquanto pendente o litígio, a bem de evitar prejuízo a terceiros de boa-fé e gerar ainda mais tumulto processual. Destaque-se, nesse particular, que ambos os arrendatários disseram-se surpreendidos com o litígio, é dizer, não foram adequadamente esclarecidos pelo requerido.

Em arremate, outros pedidos de antecipação de tutela formulados até o momento ficam indeferidos, por desnecessidade ou incompatibilidade com as medidas acima especificadas.

Por todo o exposto, sintetizo abaixo as deliberações/impulsos processuais:

(...)

B)
Defiro parcialmente a antecipação de tutela
postulada pelos requerentes, para efeito de fixar o valor do arrendamento pactuado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mensais, a serem pagos até o dia 5 (cinco) do mês subsequente, a contar do mês em curso (para que não haja dúvidas: o primeiro pagamento deverá ocorrer até o dia 05/01/2025). O valor deverá ser depositado em contas bancárias a serem indicadas pelos requerentes em 5 dias, à razão de metade para cada um. Em caso de não-pagamento, fica estabelecida multa diária no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 por parcela (CPC, art. 294), sem prejuízo de restar configurada a prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 77, §2º, do CPC;

C) Fica vedado ao requerido firmar novos pactos de subarrendamento do imóvel sem a expressa concordância dos requerentes, sob pena de multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por pacto que vier a firmar; (...)”
– sic com destaques.

A controvérsia recursal consiste em averiguar se a decisão é nula, por ausência de fundamentação, e se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau.

A respeito da arguição de que a decisão não resta devidamente fundamentada, violando disposições da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, há que se verificar que o juízo de primeiro grau, ao decidir, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito.

Inclusive, a decisão combatida analisa de forma pormenorizada todo o contexto fático trazido ao Poder Judiciário e o conjunto probatório ali constante.

Nesse passo, é evidente que a decisão atendeu aos requisitos previstos no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigo 11 do Código de Processo Civil, o que afasta, por si só, a alegação de nulidade.

Sobre a temática, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. DESVALORIZAÇÃO DAS ÁREAS REMANESCENTES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II -
A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu.
III - Agravo regimental improvido.”
(STF – Agravo de Instrumento nº 846450 AgR/MG, Relator Ministro Ricardo Fl. 7 de 13 QUARTACÂMARA CÍVEL AGRAVODE INSTRUMENTO Nº 97420/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE SORRISO Lewandowski, j. em 25/10/2011).

Ademais, ao contrário do que sustenta o Agravante, os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência se revela presentes.

A probabilidade do direito dos Agravados é inconteste e sequer foi objeto de irresignação pelo Agravante, mormente quando o mesmo vem
se utilizando da área em litígio e auferindo renda, sem repassar qualquer importância aos filhos (agravados).

Conforme já consignado por esta Relatora na decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso (ID 260653682),
“
convém acrescer à decisão recorrida que nas relações patrimoniais é vedado o enriquecimento ilícito, tendo relevância na legislação no artigo 884 do Código Civil:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.”
– sic.

A respeito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, matéria de irresignação no recurso, verifica-se que a sua presença é inerente à própria relação contratual de arrendamento rural, pois uma das partes (Agravante) está auferindo renda em detrimento da outra (Agravados), sem que haja o interesse na resolução do conflito, como bem pontuado na decisão recorrida.

Em que pese a tutela de urgência tenha sido concedida apenas após, aproximadamente, um ano e meio do ajuizamento da ação, tal fato, por si só, não afasta o perigo de dano, como faz crer o Agravante.

Assim sendo, os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência estão presentes.

Logo, a decisão agravada se mostra fundamentada e adequada ao litígio, estando bem ponderada e em consonância com o que foi acostado aos autos de origem, não comportando reforma.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025